Tribunal: TJDFT
Processo: 0716421-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0716421-04.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELMAR LATUR SILVEIRA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Defiro o pedido de suspensão do processo até a data de 5/12/2023 (ID 53087109). Após, intimem-se as partes sobre a realização da avaliação para o procedimento cirúrgico. Transcorrido o prazo legal para impugnação do acórdão de ID 51515293, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora